Tribunal: TJMT
Processo: 1009476-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009476-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LAURA MARIA SOARES - CPF: 791.403.601-30 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO BABILONIA - CPF: 561.148.006-30 (AGRAVADO), JOSE LIBENCIO BABILONIA - CPF: 351.474.236-72 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO BABILONIA - CPF: 561.148.006-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE LIBENCIO BABILONIA - CPF: 351.474.236-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - CPF: 031.336.371-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO HOME CARE. COBERTURA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. CUSTEIO DE FRALDAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais que determinou à operadora de plano de saúde o custeio de tratamento domiciliar, conforme prescrição médica, em benefício de idosa de 85 anos, diagnosticada com múltiplas comorbidades, incluindo Alzheimer, mielodisplasia e insuficiências cardíaca e renal, em estado de debilidade acentuada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar (home care) e insumos médicos em favor de paciente em estado de fragilidade; e (ii) saber se o plano de saúde está obrigado a custear itens de higiene pessoal, como fraldas, no âmbito de internação domiciliar.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada a existência de prescrição médica indicando a imprescindibilidade do tratamento domiciliar, bem como o risco de agravamento do estado de saúde da beneficiária, revelam-se presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

4. Os medicamentos e insumos médicos prescritos estão diretamente vinculados ao plano terapêutico indicado pelo médico assistente, razão pela qual seu fornecimento é obrigação da operadora de saúde.
5. Os itens de higiene pessoal, como fraldas, não integram o rol de meios terapêuticos e configuram despesas de cunho pessoal, cujo custeio não é de responsabilidade do plano de saúde.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, apenas para excluir a obrigação de fornecimento de itens de higiene pessoal.

Tese de julgamento:

"1. Havendo prescrição médica, é legítima a concessão de tutela de urgência para garantir tratamento home care a paciente em estado de fragilidade clínica. 2. A operadora de plano de saúde deve fornecer os insumos e medicamentos diretamente relacionados ao tratamento médico prescrito. 3. Itens de higiene pessoal, como fraldas, não constituem obrigação da operadora de saúde, mesmo em regime de internação domiciliar."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência n.o 1000593-28.2025.8.11.0010, ajuizada por
Laura Maria Soares
.

A decisão agravada (ID. 186101360 – origem) deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a Requerida, ora Agravante, custeie o tratamento domiciliar nos termos da prescrição médica.

Em suas razões recusais de ID. 277321877 a Agravante alega que o juízo singular incorreu em erro ao deferir a tutela, asseverando que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Defende que não houve negativa de tratamento por parte do plano de saúde, e que os tratamentos foram autorizados na rede credenciada.

Afirma que não existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Aduz que não há clausula contratual que prevê a cobertura
home care
por período integral (vinte e quatro horas).

Sustenta que o plano de saúde não é obrigado a fornecer medicamentos e insumos, tendo em vista que estes não estão ligados a ato cirúrgico.

Argui que não possui obrigatoriedade de fornecer fraldas.

Relata que há recomendações acerca da obrigatoriedade da observação do rol de procedimentos e eventos em saúde da Agencia Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Aponta a necessidade de renovação periódica do laudo e relatório médio, haja vista o tratamento continuo da Agravada.

Por fim, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso para cassar a medida concedida.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida a fim de cassar a tutela de urgência concedida.

Efeito suspensivo indeferido conforme ID. 279158862.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 284336377.

O Agravante opôs embargos de declaração (ID. 281854893).

Contrarrazões aos embargos de declaração acostadas ao ID. 284336374.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1000593-28.2025.8.11.0010 extrai-se que a Agravada é beneficiária do plano de saúde, possuindo carteira de no 0 056 001500600233 5.

Observa-se ainda que, a Agravada tem 85 (oitenta e cinco) anos de idade e possui diversas comorbidades, dentre elas síndrome demencial decorrente da doença de Alzheimer (CID G30), mielodisplasia grave (CID D46), insuficiência cardíaca crônica com fração de ejeção reduzida (CID I50), insuficiência coronariana crônica que ensejou a realização de procedimento de angioplastia no ano de 2023 (CID I25), insuficiência renal crônica (CID N18), hipertensão arterial sistêmica (CID I10), doenças reumatológicas, hipotireoidismo (CID E03), bem como sequelas decorrentes da infecção pelo vírus Chikungunya.

Em 10/01/2025 a Agravada foi transferida da Unidade do Pronto Atendimento do Hospital Santa Lúcia, em Jaciara-MT para uma Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá com suspeita de infarto agudo do miocárdio, infecção urinária e arbovirose, sendo posteriormente confirmado o diagnóstico de chukungunya.

Conforme laudo médico acostado ao ID. 185881997 dos autos de origem, na data de 29/01/2025 recebeu alta hospitalar, contudo, ainda apresentava sequelas da chukungunya e piora na doença de Alzheimer, tendo dificuldades de se alimentar e realizar atividades básicas do cotidiano, necessitando de cuidados diários por tempo integral haja vista não se locomover. Na ocasião, o médico apontou a necessidade de tratamento contínuo e integral via
home care.

Entretanto, ao solicitar a cobertura dos referidos atendimentos ao plano de saúde, este permaneceu inerte, situação que, diante do estado de necessidade da Agravada, culminou no ajuizamento da ação originária.

Com efeito, o atendimento em ambiente domiciliar (
home care
)

pode envolver uma multiplicidade de serviços e profissionais de variadas áreas, como médicos, enfermeiros, auxiliares ou técnicos em enfermagem, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, devendo, ser prestado de acordo com as necessidades, modo e tempo adequados ao paciente, conforme prescrição do médico assistente.

Assim, havendo indicação médica de que o tratamento em casa é o mais adequado e essencial à qualidade de vida do paciente, deve ser este deferido. Como é o caso dos autos, conforme pedido e atestado médico apresentado pela agravada (ID. 185881997– autos originários):

Ademais, esse tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para diminuição dos custos a serem suportados pelo próprio plano de saúde, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção.

Nesse sentido, esta e. Câmara decidiu em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE), SOB PENA DE MULTA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em que pesem os argumentos da ré, em sede de cognição sumária, mostra-se pertinente manter sua responsabilização pelo custeio do tratamento (Home Care), diante da gravidade do quadro da Autora, que demanda providências contínuas, sob o risco de piora.

(N.U 1012524-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024) (destaquei).

Logo, inviável se falar na reforma da decisão para afastar o custeio do
home care
.

De igual modo, no que tange ao fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, bem como de insumos, tais como cama hospitalar e equipamentos necessários, verifica-se que tais itens constituem desdobramento do tratamento médico prescrito ao Agravado.

Assim, impõe-se ao plano de saúde o dever de fornecê-los, por estarem diretamente vinculados à continuidade da terapêutica indicada.

Entretanto, no que se refere a itens de higiene pessoal, como fraldas, ainda que a internação domiciliar represente uma extensão do tratamento hospitalar, tais produtos não se confundem com os meios necessários à efetivação do tratamento médico, configurando-se despesas de caráter pessoal, cujo custeio compete ao paciente, e não à operadora do plano de saúde.

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara em caso similar:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – TRATAMENTO HOME CARE – PRESCRIÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM PERÍODO INTEGRAL – POSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA PARTE AGRAVADA - DESDOBRAMENTO DE TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO – ITENS DE HIGIENE PESSOAL, ALIMENTAÇÃO E FRALDAS - DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA PERIÓDICA POR PARTE DA AGRAVADA - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA - DESNECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Demonstrada, por meio de parecer médico, a necessidade de acompanhamento Home Care da autora, ora agravada, há de ser mantida a decisão que determinou a continuidade do tratamento com a disponibilização de técnico de enfermagem e materiais, conforme relatório médico.

2 - Apesar de a internação domiciliar corresponder a uma extensão do tratamento hospitalar, não há como incluir o custeio de aspirador portátil de vias aéreas; nebulizador compressor; luvas (estéril e de procedimento), gazes estéreis e sondas de aspiração de vias aéreas; dieta enteral, frascos, seringas e fraldas, pois é ônus do paciente arcar com os itens de higiene pessoal.

(...)

5 – Recurso parcialmente provido.- (N.U 1003492-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)
(destaquei).

Dessa forma, a manutenção do tratamento
home care
se revela medida necessária, até o julgamento do mérito da demanda, com vistas à preservação da saúde e vida da Agravada, no entanto, descabe ao plano de saúde o custeio de itens de higiene pessoal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, tão somente para afastar a obrigação da agravante quanto ao custeio de itens de higiene pessoal. Por consequência,
resta prejudicado
a análise dos Embargos de Declaração de ID. 281854893.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025